Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRIMEIRO APELANTE (BANCO SANTANDER). REJEIÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, estabelece a solidariedade entre os autores da ofensa ao consumidor, pela reparação dos danos suportados, uma vez que “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. Preliminar afastada.
2. Nos termos do inciso II do §1o do art. 18 do CDC autoriza que o consumidor exija a restituição imediata da quantia paga em caso de existência de vício de qualidade que torne o produto inservível para consumo.
3. Desfeito o contrato de compra e venda de veículo financiado por instituição financeira em decorrência de vício do bem, a relação jurídica deve retornar ao status quo ante, ou seja, o automóvel deve ser devolvido pelo consumidor à loja e parte do dinheiro das parcelas do financiamento ser restituído pela revendedora e pelo banco ao consumidor, assim como o valor financiado do veículo ser devolvido ao banco, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.
4. Ao contrário do afirmado pelos apelantes, verificado o vício oculto e dentro do prazo decadencial, como restou apurado nos autos, a rescisão dos contratos é medida que se deve impor, para retornar tudo ao status quo ante.
5. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.